Tribunal: TJDFT
Processo: 0725858-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725858-79.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: RAIMUNDO AQUINO DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Vistos, etc., Transcorrido o prazo da suspensão do ID 35611107 manifeste o Apelante no prazo de 15(quinze) dias sobre o seu interesse no prosseguimento do feito. Bem como também trazer documentos comprobatórios do Leilão e da eventual transferência do veículo para Terceiros. A não manifestação implicará em não conhecimento do Recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator